Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (AGRAVADO), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (AGRAVADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POR “CRAM DOW”. COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO “PAR CONDITIO CREDITORUM”. IMPOSSIBILIADE DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 58, §2º DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO CASSADA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, restou configurada a ofensa ao princípio do “Par Condito Creditorum”, pois na classe II (garantia real), o plano previu tratamento diferenciado em favor do Banco do Brasil, uma vez que a cláusula favorece somente aos credores que possuam garantia real constituída por móveis puros (semoventes) e somente o Banco do Brasil possui a citada garantia.

2.

Nos termos do art. 58, §2º, Lei nº 11.101/2005 “A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.”

3. Decisão cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.,
contra decisão proferida na ação de recuperação judicial nº 1002456-41.2019.8.11.0006, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT ajuizada por
Centro de Diversões Jacaré LTDA-ME – Em Recuperação Judicial, Jacaré Contábil EIRELI-ME – Em Recuperação Judicial, Rosalvo Carneiro – Em Recuperação Judicial
,

que homologou a recuperação judicial.

A parte recorrente contextualiza o recurso afirmando que o Grupo Jacaré no pedido inicial da RJ afirma que o motivo do pedido de RJ “
foi o insucesso do projeto de centro de diversões – em nada relacionada à atividade agropecuária, frise-se – que pretendiam instalar em Cáceres, e as dívidas que contraíram junto ao Banco do Brasil. A bem da verdade, o projeto já começou a ruir ainda durante as suas obras.” (Id. 140238670, pág. 4)

Menciona que “se não for apresentado outro PRJ, a falência será impositiva no presente caso, em que não há mais atividade empresarial a ser preservada ou soerguida. O Grupo Jacaré não é operacional há muito tempo, de modo que não há sequer como cumprir o PRJ que propôs.” (Id. 140238670, pág. 6).

Afirma que “
após frustrar o diálogo com a Travessia, os Recuperandos compareceram à AGC com a intenção de aprovar um PRJ direcionado exclusivamente a um único credor-chave: o Banco do Brasil. Para tal credor, foram oferecidas condições diferenciadas e extremamente privilegiadas, como será visto adiante nos itens 21/41, única razão pela qual o Banco do Brasil aprovou o PRJ.” (Id. 140238670, pág. 6).

Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois:
1)
os recuperando realizaram proposta de má-fé na AGC;
2)
há ocorrência de violação ao “par conditio creditorium” pelo PRJ homologado;
3)
é inviável a homologação do PRJ por “craw down” em razão da não observância do §2º do art. 58 da LRE;
4)
há

ausência de abusividade no voto que a recorrente ofertou requerendo a falência dos agravados;
5)
o Grupo Jacaré não possui atividades que se relacionam com o agronegócio conforme informado pelo magistrado de primeira instância;
6)
não é possível se proferir decisão judicial sobre viabilidade do PRJ.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito decorre da impossibilidade de ocorrência do “cram down”, por sua vez o perigo da demora decorre do efeito imediato da decisão agravada que podem ocasionar medidas irreversíveis para a travessia, notadamente o pagamento dos credores de forma abusiva e contrária às previsões da LRF.

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para “
a. afastar a declaração de abusividade do voto da Travessia, determinando-se a apresentação de novo PRJ que não esteja eivado de ilegalidades para nova deliberação dos credores em AGC ou, subsidiariamente , a convolação desta RJ em falência, nos termos do art. 73 da LRF; b. Ainda subsidiariamente, na remota hipótese de se entender pela abusividade do voto da Travessia, o que apenas se admite ad argumentandum, é medida de rigor a declaração de nulidade do PRJ pela manifesta ofensa ao par conditio creditorum e, ainda, a ausência dos requisitos para o cram down.” (Id. 140238670, pág. 36).

Liminar deferida (Id. 140813182).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 143284654).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 145803650).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se de decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa agravada está correta.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido.

Isso é assim porque não verifico a possibilidade de homologação do plano de recuperação judicial por “Cram Down”.

O art. 58, §2º, Lei nº 11.101/2005 dispõe que “A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.”

Acerca da homologação do plano de recuperação judicial por “Cram Down”, o STJ possui o entendimento de que
"visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores"
(REsp n. 1.337.989/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 4/6/2018).

Acerca da verificação dos requisitos para o “cram down”, a empresa agravada defende que o voto apresentado pela recorrente é abusivo, pois “
após verificação de todos os documentos acostados pelas devedoras e ainda, em análise da própria Ata Assemblear, em diversos momentos, as Recuperandas indagaram quanto o interesse da credora em aderir em uma das 05 cinco) propostas apresentadas, sendo, todas infrutíferas e ainda, que se caso fosse de interesse da mesma, poderia estender as propostas aderida pelo BANCO DO BRASIL S/A, à credora.” (Id. 143284655, pág. 21)

Da análise da ata assemblear verifico que inicialmente foi estendida para a recorrente a
primeira proposta
oferecida ao Banco do Brasil, todavia a recorrente não aceitou nos seguintes termos: “[...] Diante disso, a credora asseverou que a supressão de tal condição não altera o cenário para a credora, visto que a Travessia também possui crédito na classe II, que não está contemplada em tal proposta. [...]” (Id. 143284665, pág. 9-10).

Após foi apresentada aos credores a proposta A e “o representante da AJ1 sugeriu aos Recuperandos a exclusão do trecho da proposta que diz
“os créditos exclusivos com garantia de bens móveis (semoventes/bovinos), não podendo para tanto ter bens imóveis, que o bovino é o bem essencial na atividade principal do Grupo Recuperando”,
visto que, como asseverado pela Dra. Júlia, poderá representar ilegalidade. ” (Id. 143284665, pág. 10).

Questionada acerca dessa proposta a representante da empresa recorrente informou “poderia tal proposta poderia “passar” caso seja retirada tal cláusula. ” (Id. 143284665, pág. 10).

Diante dessa manifestação “o Administrador Judicial solicitou ao representante dos Recuperandos a retirada de tal cláusula, oportunidade na qual o Dr. Marco solicitou que a Travessia se manifeste, neste momento, se irá aderir ou não à proposta, pois esse é o requisito imposto para a aderência da proposta alternativa.” (Id. 143284665, pág. 10).

A representante da empresa Travessia, ora recorrente, noticiou que “em contato com a Travessia, foi informada que não é possível de “bate e pronto” responder se a credora aderirá ou não à proposta alternativa, visto que o fundo precisa de tempo para analisar a proposta feita pelos Recuperandos, sugerindo, inclusive, a suspensão do ato.” (Id. 143284665, pág. 11), e, postulando pela suspensão da assembleia por 7 (sete) dias (Id. 143284665, pág. 12).

Após, informou que “não há uma proposta para fazer hoje. Ponderou que não irá aderir à Proposta B da maneira que está e frisou que, caso seja estendida a proposta A ao Fundo, a AGC poderá ser suspensa para que possa ser avaliada os seus termos, no entanto, caso não seja deferida a suspensão, já adiantou que irá votar contra o PRJ e a proposta apresentada.” (Id. 143284665, pág. 14).

Assim, foi posta em votação a suspensão da assembleia pelo prazo de 7 (sete) dias com o retorno dos trabalhos no dia 30/07/2021 às 14 horas, concluída a votação o Administrador Judicial constatou a sua rejeição por 57,91% do valor dos créditos com representantes presentes. (Id. 143284665, pág. 14).

Em seguida, o representante do Banco do Brasil, apresentou a
segunda proposta
, agora tratando da Classe II, nos seguintes termos: “Classe II - R$ 504.981,76 (valor habilitado) + R$ 604.238,01 (operações não sujeitas - 5058882, 820168059 e 808666585) = R$ 1.109.219,77 (total das dívidas), com pagamento único 90 dias após a homologação no valor de R$ 777.000,00 (29,96% de deságio).” (Id. 143284665, pág. 14.).

O plano foi aprovado com a ressalva de que em relação a Classe II, “
por não ter obtido a aprovação por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes neste ato, o resultado da votação será submetido à deliberação judicial;” (Id. 143284665, pág. 16)

Ao proferir a decisão que homologou o plano recuperacional, ao analisar as propostas em relação aos créditos da Classe II, o magistrado de origem fundamentou nos seguintes termos:

“[...]
Como pontuado pelo Administrador Judicial em sua manifestação (id. 60804268), à exceção da Credora Travessia S/A, contrária ao plano de recuperação judicial apresentado e resistente a qualquer proposta alternativa apresentada na AGC, os demais credores mostraram-se convictos da viabilidade econômico-financeira da recuperanda, votando pela aprovação do plano com algumas modificações, concedendo deságio, alongando pagamento das dívidas, reduzindo parcelas iniciais e promovendo outros meios que possibilitem a continuidade das atividades da empresa.

A Travessia S/A, que detém quase a totalidade dos créditos na classe dos credores com garantia real, deixou de formular propostas e não aderiu a nenhuma proposta apresentada pelos devedores, restringindo-se a uma postura evasiva, insistindo na suspensão do conclave. [...]” (Id. 140238683, pág. 12)

Nesse contexto, a recorrente rejeitou o plano de recuperação judicial e defende que há tratamento diferenciado na classe que rejeitou (Classe II – Garantia Real),
pois o plano previu tratamento diferenciado para o Banco do Brasil e para a empresa recorrente
, uma vez que
somente o Banco do Brasil possui garantia real constituída por móveis puros (semoventes)
e, em razão disso terá deságio de 29,96% e pagamento a vista a contar de 90 dias da homologação da PRJ (Id. 140238693, pág. 4).

Diverso do que entendeu ao magistrado de origem há clara ofensa ao princípio da “Par Conditio Creditorum”, que preza pelo tratamento igualitário aos credores da mesma categoria.

Isso é assim porque a cláusula que garante o deságio de 29,96% com pagamento à vista não é aplicável a recorrente, mas somente ao Banco do Brasil, pois somente este possui garantia real constituída por móveis puros (semoventes), tal situação coloca o Banco do Brasil em condição mais favorável do que a empresa recorrente, caracterizando ofensa ao princípio da “Par Conditio Creditorum”.

Destarte, não verifico abusividade no voto da empresa recorrente, pois além da ofensa acima citada, durante a assembleia a recorrente postulou a suspensão pelo prazo de 7 (sete) dias para análise de proposta apresentada, o que a meu sentir, não configura a chamada postura evasiva citada na decisão agravada.

Assim, com fundamento no art. 58, §2º da Lei nº 11.101/2005, que veda o tratamento diferenciado entre credores e uma mesma classe, resta caraterizada a impossibilidade de aprovação do plano de recuperação judicial.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para afastar a declaração de abusividade do voto da recorrente e determinar a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial para deliberação dos credores em AGC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023